Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-29.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700653-29.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS CORREA DE BARROS JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, intime-se a parte Apelante (Rubens Correa de Barros Junior) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora